Tribunal: STF
Processo: RE 75768
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-14
Data de publicação: 1973-12-14

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel não loteado. Ausência de prévia interpelação do promitente comprador para configuração da mora (Dec. lei nº 745, de 7.8.1969). Regular aplicação do direito positivo. 
Embargos não conhecidos porque a divergência alegada já fora repelida pelo acórdão embargado e com apoio na súmula 353.